Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-40.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento dos recorrentes na delegacia. No presente caso, as testemunhas reconheceram os acusados, dentre um grupo de outros indivíduos com características semelhantes às deles. Ademais, os autos de reconhecimento foram assinados pela vítima, pela autoridade policial e por testemunhas, assim não há que se falar em violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, inviável a absolvição, se as testemunhas, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica do crime e confirmando o reconhecimento efetuado em sede inquisitiva, tendo sido corroboradas pelo depoimento da testemunha policial ouvida durante a instrução criminal.
3. Afasta-se a avaliação negativa das consequências do crime, pois, conforme vem reiteradamente decidindo esta Corte de Justiça, o prejuízo da vítima não é fundamento idôneo para se valorar negativamente esta circunstância judicial, por se tratar de aspecto ínsito aos crimes contra o patrimônio, exceto quando for de elevada monta, o que não restou demonstrado nos autos.
4. Tendo em vista o quantum de pena imposta, a avaliação desfavorável de duas circunstâncias judiciais e a reincidência do acusado, nada a reparar em relação ao regime inicial fechado estabelecido na sentença, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia, a condenação dos apelantes ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos materiais devido à vítima deve ser excluída.
6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 155, §§ 3o e 4°, incisos II e IV, do Código Penal, afastar a análise negativa das consequências do crime, reduzindo a pena de ambos de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado, bem como excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.